Tribunal: CARF
Processo: 16327.720952/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 17/02/2016 a 15/12/2017

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IRRF INCIDENTE SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR DECORRENTES DE RESGATES DE RENDIMENTOS DAS COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO POR INVESTIDOR NÃO RESIDENTE SITUADO EM PAÍS QUE TRIBUTA REGULARMENTE A RENDA.
As remessas ao exterior ao investidor não residente que resgata rendimentos de fundos de investimentos brasileiros sujeitam-se à alíquota zero do Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que tais rendimentos decorram de investimentos em títulos públicos em percentual mínimo de 98% e que o investidor esteja situado em país que tribute regularmente a renda.
LANÇAMENTO FUNDADO EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL ABUSIVO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O INVESTIDOR NÃO RESIDENTE ESTÁ SITUADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA MAS É CONTROLADO POR EMPRESA SITUADA EM PARAÍSO FISCAL (ILHAS CAYMAN). DESCONSIDERAÇÃO DO INVESTIMENTO PROMOVIDO NO BRASIL PELA COMPANHIA AMERICANA, SOB A PECHA DE SER EMPRESA INTERPOSTA ARTICIALMENTE, SENDO ATRIBUÍDO OS EFEITOS JURÍDICOS DO INVESTIMENTO À CONTROLADORA SITUADAS NO PARAÍSO FISCAL, TRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO REAL INVESTIDOR, MEDIANTE A EXIGÊNCIA DO IRRF À ALÍQUOTA DE 25%. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA AUTONOMIA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. APLICAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO INTERPRESTATIVO 5/2019.
O Ato Declaratório Interpretativo no 5/2019 da Receita Federal estabelece que a origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de tributação, será determinada com base na jurisdição do investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação. Assim, os investimentos realizados no Brasil por investidor não residente deve considerar o país de origem do investidor que realize diretamente o aporte de capital, independentemente de quem controle o investidor, ainda que situado em países diversas, seja ou não tributação favorecida.
AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. OPERAÇÕES LICITAMENTE ESTRUTURADAS NO EXTERIOR PARA REALIZAR INVESTIMENTOS NO BRASIL SEM INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE SOCIEDADE INVESTIDORA. POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR OS MESMOS RESULTADOS ECONÔMICOS POR OUTRAS ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS DO GRUPO ESCONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, SIMULAÇÃO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DOS ATOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A economia tributária decorrente planejamento empresarial não é causa autônoma para autorizar a administração tributária a desconsiderar as operações realizadas por grupo econômico que regularmente estrutura seus negócios no exterior a fim de realizar investimentos no Brasil.
Não se presume abusivo o planejamento tributário quando praticado dentro dos limites normativos, especialmente quando existirem outros meios de alcançar a mesma economia de tributos sem que o Fisco desconsiderasse as operações realizadas.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
Conquanto o contribuinte demonstre e justifique a regularidade das operações, cabe ao Fisco esclarecer e comprovar os fatores que a tornariam intencionalmente inadequada, por simulação, fraude ou conluio, inadmitindo-se que o lançamento de tributos seja pautado por ilações não comprovadas em elementos de prova que confirmem a pretensa prática de ilícito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720952/2021-33
ACÓRDÃO
1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTRAG DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 17/02/2016 a 15/12/2017

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO A ZERO
DA ALÍQUOTA DO IRRF INCIDENTE SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR
DECORRENTES DE RESGATES DE RENDIMENTOS DAS COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO BRASILEIRO POR INVESTIDOR NÃO RESIDENTE SITUADO EM
PAÍS QUE TRIBUTA REGULARMENTE A RENDA.
As remessas ao exterior ao investidor não residente que resgata
rendimentos de fundos de investimentos brasileiros sujeitam-se à alíquota
zero do Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que tais rendimentos
decorram de investimentos em títulos públicos em percentual mínimo de
98% e que o investidor esteja situado em país que tribute regularmente a
renda.
LANÇAMENTO
FUNDADO
EM
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
INTERNACIONAL ABUSIVO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O INVESTIDOR NÃO
RESIDENTE ESTÁ SITUADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA MAS É
CONTROLADO POR EMPRESA SITUADA EM PARAÍSO FISCAL (ILHAS
CAYMAN). DESCONSIDERAÇÃO DO INVESTIMENTO PROMOVIDO NO
BRASIL PELA COMPANHIA AMERICANA, SOB A PECHA DE SER EMPRESA
INTERPOSTA ARTICIALMENTE, SENDO ATRIBUÍDO OS EFEITOS JURÍDICOS
DO INVESTIMENTO À CONTROLADORA SITUADAS NO PARAÍSO FISCAL,
TRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO REAL INVESTIDOR,
MEDIANTE A EXIGÊNCIA DO IRRF À ALÍQUOTA DE 25%. IMPOSSIBILIDADE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA AUTONOMIA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS.
APLICAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO INTERPRESTATIVO 5/2019.
O Ato Declaratório Interpretativo no 5/2019 da Receita Federal estabelece
que a origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de
Fl. 6822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
2
tributação, será determinada com base na jurisdição do investidor direto
no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação. Assim, os
investimentos realizados no Brasil por investidor não residente deve
considerar o país de origem do investidor que realize diretamente o aporte
de capital, independentemente de quem controle o investidor, ainda que
situado em países diversas, seja ou não tributação favorecida.
AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
OPERAÇÕES LICITAMENTE ESTRUTURADAS NO EXTERIOR PARA REALIZAR
INVESTIMENTOS NO BRASIL SEM INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
SOCIEDADE INVESTIDORA. POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR OS MESMOS
RESULTADOS ECONÔMICOS POR OUTRAS ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS DO
GRUPO ESCONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, SIMULAÇÃO, CONLUIO
OU QUALQUER PATOLOGIA DOS ATOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A economia tributária decorrente planejamento empresarial não é causa
autônoma para autorizar a administração tributária a desconsiderar as
operações realizadas por grupo econômico que regularmente estrutura
seus negócios no exterior a fim de realizar investimentos no Brasil.
Não se presume abusivo o planejamento tributário quando praticado
dentro dos limites normativos, especialmente quando existirem outros
meios de alcançar a mesma economia de tributos sem que o Fisco
desconsiderasse as operações realizadas.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico
que importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto
no ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de
intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra,
inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
Conquanto o contribuinte demonstre e justifique a regularidade das
operações, cabe ao Fisco esclarecer e comprovar os fatores que a
tornariam intencionalmente inadequada, por simulação, fraude ou conluio,
inadmitindo-se que o lançamento de tributos seja pautado por ilações não
comprovadas em elementos de prova que confirmem a pretensa prática de
ilícito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]
integral), Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ailton Neves da Silva, o conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao período
de 17/02/2016 a 15/12/2017, em razão de resgates de cotas de Fundo de Investimento brasileiro
por investidor não residente situado nos Estados Unidos e remessa dos respectivos numerários ao
exterior, sem a retenção do imposto que a administração tributária entende ser devido, enquanto
a interessada defende se tratar de remessa sujeita à alíquota zero.
A discussão envolve a existência do fundo brasileiro denominado CANADIAN EAGLE
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – INVESTIDORES NÃO RESIDENTE (ora tratado como
“FUNDO EAGLE BRASIL”, administrado fiduciariamente por companhia nacional de nome INTRAG
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., que vem a ser a responsável principal
apontada nos autos (doravante tratada como “INTRAG”).
Enquanto a INTRAG administrava o FUNDO EAGLE BRASIL, este era titularizado por
um único investidor exclusivo (cotista único), uma empresa americana situada no estado de
Delaware, nos Estados Unidos, denominada CANADIAN EAGLE PORTFOLIO LLC, que será aqui
denominada como “EAGLE ESTADOS UNIDOS”.
A administração tributária entendeu que a EAGLE ESTADOS UNIDOS era uma
empresa-veículo, sem autonomia, que serviria apenas para realizar aportes de capital advindos de
investidores situados em paraíso fiscal (Ilhas Cayman), quais sejam, a SPX FUND SEGREGATED
Fl. 6824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
4
PORTIFOLIO CANADIAN EAGLE, que integra, por sua vez, a SPX FUNDO SPC. As duas companhias
serão tratadas como “SPX ILHAS CAYMAN” na presente análise.
Em linhas gerais, o Fisco entendeu que a existência a americana EAGLE ESTADOS
UNIDOS representou um simulação para permitir que os investimentos feitos no FUNDO EAGLE
BRASIL gozassem da tributação com alíquota zero prevista no art. 1o da Lei no 11.312/2006, que
prevê alíquota zero para resgates de investimentos feitos no país em títulos públicos nacionais,
desde que o investidor não esteja localizado em paraíso fiscal.
A administração tributária defende que os reais investidos seriam as empresas SPX
(SPX ILHAS CAYMAN), razão pela lançou o IRRF devido na operação independentemente da
existência da americana EAGLE ESTADOS UNIDOS, que foi tratada como empresa interposta, razão
pela qual qualificou a multa de ofício.
A INTRAG foi diretamente responsabilizada, ante sua condição de administradora
fiduciária do FUNDO EAGLE BRASIL, além de pessoas físicas vinculadas à operação.
Registro que matéria foi impugnada e discutida perante a DRJ, que exonerou o
lançamento em questão por decisão unânime, de forma que foi interposto Recurso de Ofício ao
CARF, com as respectivas razões da Procuradoria da Fazenda Nacional e contrarrazões dos
interessados, que serão oportunamente relatados.
Consta dos autos a juntada final de Parecer assinado pelo Prof. Dr. Sérgio André
Rocha (fls. 6758/6821), com um resumo objetivo do caso e principais acontecimentos fáticos que
aqui transcrevo para resumir os principais pontos de atenção que envolvem a controvérsia posta
em discussão, ao final complementado por esta relatoria:
1. Contexto Fático
1. A INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Intrag”) é uma
entidade do Grupo Itaú Unibanco que se ocupa da administração fiduciária de
fundos de investimentos.
2. Em 10 de fevereiro de 2021, foi iniciada ação fiscal em relação à Intrag, como
administradora do Canadian Eagle Fundo de Investimento Multimercado –
Investidores Não Residentes (“Fundo Canadian Eagle” ou “Fundo”), cujo único
cotista era a Canadian Eagle Portfolio LLC. (“Canadian Eagle LLC”), domiciliada em
Delaware, nos Estados Unidos.
3. O objetivo da fiscalização era verificar o tratamento tributário aplicável aos
rendimentos distribuídos pelo Fundo Canadian Eagle em decorrência do resgate
de suas cotas no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2017 (Termo de
Verificação Fiscal, p. 1.
4. No Auto de Infração lavrado em 05 de outubro de 2021, as autoridades fiscais
sustentaram ter havido falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte (“IRRF”), sob a alegação de que “o contribuinte e outras empresas em
conluio sonegaram e fraudaram informação prestada ao fisco, se beneficiando
Fl. 6825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
5
erroneamente da alíquota zero do imposto de renda” (Termo de Verificação
Fiscal, p. 1-2).
5. Arguindo que a Canadian Eagle LLC seria “apenas uma empresa de passagem,
sem substância econômica e sem propósito negocial extra-tributário” (Termo de
Verificação Fiscal, p. 2-3), a qual serviria “apenas para simular que o investidor
direto no Fundo Canadian Eagle é domiciliado em Delaware/EUA e com o objetivo
de ocultar o domicílio real que fica nas Ilhas Cayman, o qual não pode se
beneficiar da alíquota zero” (Termo de Verificação Fiscal, p. 8.), sustentaram ter
ocorrido uma simulação “incontestável” (Termo de Verificação Fiscal, p. 32).
6. A estrutura do Fundo Canadian Eagle, desde sua constituição em 17 de janeiro
de 2014 e passando ainda pelo período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2017,
período dos fatos ora examinados, era a seguinte (Termo de Verificação Fiscal, p.
2-8):
▪ As cotas do Fundo Canadian Eagle eram detidas exclusivamente por
Canadian Eagle Portfolio LLC (“Canadian Eagle LLC”), sociedade constituída
em Delaware, nos Estados Unidos da América, em dezembro de 2013,
cadastrada junto à Receita Federal do Brasil (RFB) no dia 22 de janeiro de
2014, e titular da conta de investidor estrangeiro (“Conta 4.373”) na qual
figura como cotista exclusivo do Fundo perante o BACEN e a CVM.
▪ 100% das quotas da entidade norte-americana Canadian Eagle LLC eram
detidas por SPX Fund Segregated Portfolio Canadian Eagle (“SPX Segregated
Portfolio”), que corresponde a um Portfolio (patrimônio) Segregado de SPX
Fund SPC (“SPX Fund SPC”), sociedade domiciliada nas Ilhas Cayman.
▪ A CPP Investment Board PMI-2 Inc. (“CPPIB PMI-2”), sociedade constituída
e domiciliada no Canadá, foi quem aportou os recursos no Portfolio
Segregado, e detinha, com exclusividade, todas as quotas da SPX
Segregated Portfolio e os direitos a receber todos os benefícios econômicos
decorrentes deste Portfolio.
▪ As quotas da CPPIB PMI-2 eram integralmente detidas pelo Canada
Pension Plan Investment Board (“CPPIB”), uma companhia da Coroa Federal
Canadense (“Canadian Federal Crown Corporation”), criada em 1997 por
meio de uma lei federal daquele país, a Canada Pension Plan Investment
Board Act (“CPPIB Act” ou “Lei CPPIB de 1997”), com o objetivo de gerir e
investir os recursos para o financiamento de um fundo de pensão público
do Canadá, em favor de seus contribuintes e beneficiários.
▪ A SPX Segregated Portfolio era administrada pela SPX Gestão de Recursos
Ltda. (“SPX Capital”) e co-administrada pela SPX Equities Gestão de
Recursos
Ltda.
(“SPX
Investimentos”),
entidades
constituídas
no
Brasil(referidas adiante, conjuntamente, como “Grupo SPX”).
▪ A SPX Capital detinha todas as “management shares” da SPX Fund SCP, as
quais se caracterizavam por ser um tipo de ação que confere ao seu titular
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
6
o direito de gestão do fundo, mas que não são resgatáveis nem conferem
qualquer tipo de direito patrimonial.
7. A partir de 17 de fevereiro de 2016, por deliberação da sua assembleia
de cotistas, a administração do Fundo Canadian Eagle, que até então era do
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, foi transferida para a Intrag.
8. Em 25 de fevereiro de 2016, o Itaú Unibanco assinou com a SPX Fund SPC
um Contrato de Prestação de Serviços de Controladoria de Fundo no
Exterior, no qual participaram como Intervenientes as gestoras do Fundo,
SPX Capital e a SPX Investimentos.
9. Na mesma data, o Itaú Unibanco S/A (“Itaú Unibanco”) também assinou
um Contrato de Prestação de Serviços de Representação com a Canadian
Eagle LLC para ser seu representante legal e abrir/manter uma conta de
investimento no Brasil (Conta 4.373). Ato contínuo, os bens da sua carteira
de investimentos no país passaram a ser custodiados pelo Itaú DTVM S.A.
(“Itaú DTVM”).
10. A ilustração a seguir resume a estrutura (A ilustração a seguir resume a
estrutura):

11. Apesar de ter tido acesso a todos os documentos que comprovam a existência
de todas as entidades, a titularidade das ações ou quotas e dos investimentos
efetuados, além dos contratos de prestação de serviços celebrados entre as
partes, as autoridades fiscais alegaram ter ocorrido abuso de forma e procederam
à desconsideração da existência da Canadian Eagle LLC para fins tributários, ao
mesmo tempo em que consideraram “a SPX Fund Segregated Portfolio Canadian
Eagle como investidora direta no País” (Termo de Verificação Fiscal, p. 8 e 20).
12. Por conseguinte, o IRRF foi lançado com base na alíquota de 25% estabelecida
pelo artigo 8o da Lei no 9.779/1999 (“Lei 9.779”), na Instrução Normativa RFB no
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
7
1.037/2010 (“IN 1.037”), e no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5/2019 (“ADI
5”).
11. Apesar de ter tido acesso a todos os documentos que comprovam a existência
de todas as entidades, a titularidade das ações ou quotas e dos investimentos
efetuados, além dos contratos de prestação de serviços celebrados entre as
partes, as autoridades fiscais alegaram ter ocorrido abuso de forma e procederam
à desconsideração da existência da Canadian Eagle LLC para fins tributários, ao
mesmo tempo em que consideraram “a SPX Fund Segregated Portfolio Canadian
Eagle como investidora direta no País”.
8 12. Por conseguinte, o IRRF foi lançado com base na alíquota de 25%
estabelecida pelo artigo 8o da Lei no 9.779/1999 (“Lei 9.779”), na Instrução
Normativa RFB no 1.037/2010 (“IN 1.037”), e no Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 5/2019 (“ADI 5”).
13. Além dos juros de mora (SELIC), alegando existir um “evidente intuito de
fraude e sonegação” (Termo de Verificação Fiscal, p. 36), a fiscalização lançou
multa de ofício de 150%, com base no inciso I e § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 (“Lei 9.430”), com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/2007 (“Lei 11.488”).
14. Como fonte pagadora, em razão da sua condição de administradora do Fundo
Canadian Eagle, a Intrag foi considerada responsável pela retenção e
recolhimento do imposto supostamente incidente sobre os rendimentos, quando
resgatados, de modo que o crédito tributário foi constituído contra ela, como
sujeito passivo principal, com base no disposto nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.981,
nos artigos 28 e 32 da Lei no 9.532/1997 (“Lei 9.532”), no § 1o do artigo 16 da
Medida Provisória no 2.189-49/2001 (“MP 2.189-49”), além dos artigos 4o, inciso
I, 43, § 1o, 45, caput e parágrafo único, 121, 123 e 128 do Código Tributário
Nacional (“CTN”).
15. Arguindo a existência de interesse comum, a fiscalização atribuiu, com base
no artigo 124 do CTN, responsabilidade solidária às entidades Itaú Unibanco, SPX
Capital, SPX Investimentos, e aos sócios da SPX Capital e da SPX Investimentos,
que também eram diretores da SPX Fund SPC, Rogério Rodrigues Estevinha do
Amaral Xavier, Daniel de Moraes Lyra Schneider, Leonardo de Andrade Linhares e
Bruno Pandolfi da Silveira (Auto de Infração, p. 1-2).
16. (...) Afinal, a última e exclusiva investidora do Fundo Canadian Eagle era a
Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB, entidade canadense cujas ações
são detidas pelo Ministro das Finanças do Canadá em nome do Chefe de Estado
do Canadá e em benefício do governo do Canadá. A CPPIB tem o objetivo legal de
(i) auxiliar o Canada Pension Plan (“CPP”), que é um dos fundos de pensão
públicos do Canadá, a cumprir as suas obrigações para com os contribuintes e
beneficiários do CPP; (ii) gerir os montantes transferidos do CPP para o CPPIB nos
termos do Canada Pension Plan Act de 1965 (“CPP Act”) no melhor interesse dos
contribuintes e beneficiários do CPP; e (iii) investir seus ativos com vistas a
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
8
alcançar uma taxa máxima de retorno, sem risco indevido de perda, levando em
consideração os fatores que podem afetar o financiamento do CPP e a sua
capacidade de cumprir as suas obrigações financeiras diárias. Portanto, a CPPIB
não precisaria criar o Canadian Eagle LLC para fazer jus ao benefício da alíquota
zero, uma vez que o Canadá não é considerado uma jurisdição com tributação
favorecida.
Regularmente impugnado, o lançamento foi inteiramente desconstituído por
decisão da DRJ (fls. 6445/6459), assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSIDERAÇÃO. PLANEJAMENTO TRUBUTÁRIO.
Se não for comprovado que não existe outro meio válido de estruturação do
grupo econômico em que se obtenha o mesmo resultado tributário e que não há
outra motivação, além da economia de tributos, na realização da operação, não é
possível a desconsideração do negócio ou ato jurídico pela fiscalização no
contexto do planejamento tributário.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Da referida decisão, sobreveio Recurso de Ofício ao CARF, com as contrarrazões da
INTRAG (fls. 6482/6497), ITAU UNIBANCO S/A (fls. 6525/6532), ROGERIO RODRIGUES ESTEVINHA
DO AMARAL XAVIER / LEONARDO DE ANDRADE LINHARES / DANIEL DE MORAES LYRA SCHNEIDER
/ BRUNO PANDOLFI DA SILVEIRA (petição conjunta de fls. 6580/6596) e SPX GESTÃO DE RECURSOS
LTDA. (em nome próprio - “SPX Capital” e na qualidade de incorporadora da SPX EQUITIES GESTÃO
DE RECURSOS LTDA. - “SPX Investimentos”, fls. 6599/66),
Sobreveio, ainda, a apresentação das respectivas razões da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (fls. 6650/6686), com posterior manifestação de INTRAG (fls. 6691/6710) e SPX
GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (fls. 6738/6751), além da apresentação do Parecer mencionado (fls.
6758/6821).
Os fundamentos de defesa das partes serão analisados ao longo do voto.
Adicionalmente, transcrevo o relatório integral da decisão recorrida, para registro
dos pontos que a DRJ considerou relevantes para a análise da questão, inclusive, dos pontos
suscitados nas respectivas impugnações:
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF), no período compreendido entre 17/02/2016 a 15/12/2017,
decorrentes de rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, no valor
de R$ 66.405.615,13 mais juros e multa de 150% No Termo de Verificação Fiscal
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
9
(TVF) de fls. 3640/3679 a autoridade fiscal que realizou a fiscalização informou em
síntese que:
- Na tentativa de impedir o conhecimento da autoridade tributária da necessidade
da retenção e de recolhimento do IRRF, o contribuinte e outras empresas em
conluio sonegaram e fraudaram a informação prestada ao fisco, se beneficiando
erroneamente da alíquota zero do imposto de renda.
- A Intrag é a administradora do Fundo Canadian Eagle, cujo único cotista é a
Canadian Eagle Portifolio LLC, domiciliada em Delaware, EUA.
- A Canadian Eagle Portifolio LLC (Delaware) tem como único cotista a SPX Fund
Segregated Portifolio Canadian Eagle, parte integrante da SPX Fund SPC,
domiciliadas nas Ilhas Cayman, conforme documentações apresentadas, e é
administrada pela SPX Gestão de Recursos (SPX Capital) e co-administrada pela
SPX Equities Gestão de Recursos (SPX Investimentos).
- A SPX Fund SPC (Ilhas Cayman) é detida pela SPX Capital, detentora de todas as
“management shares”.
- Aos investimentos feitos através do Fundo Canadian Eagle não se aplicava o
benefício fiscal de redução a zero do imposto de renda incidente na fonte sobre
os correspondentes rendimentos, pois a legislação vigente não confere tal
benefício a residentes no Brasil ou domiciliados nos chamados paraísos fiscais,
caso das Ilhas Cayman e Bahamas.
- Para simular a situação em que o benefício seria aplicável, a Intrag, instituição
financeira do conglomerado Itaú Unibanco, foi designada como administradora do
Fundo Canadian Eagle, sendo que o próprio Itaú Unibanco S/A foi designado como
representante legal da única cotista do fundo, a Canadian Eagle Portifolio LLC,
domiciliada no estado norte-americano de Delaware, para que apenas na
aparência cumprisse o papel de Investidor Não Residente (INR), na tentativa de
ocultar o verdadeiro domicílio do cotista exclusivo/investidor direto no país, a SPX
Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle, que fica domiciliada nas Ilhas Cayman,
incluída na lista dos países ou dependências que não tributam a renda ou que a
tributam à alíquota inferior a 20% (conforme IN RFN no 1037/2010), considerados
paraísos fiscais, aos quais não se aplica a alíquota zero.
- Conivente com a simulação, a Intrag e o representante legal, Itaú Unibanco,
conhecendo a inaplicabilidade do benefício, não realizaram a retenção, o
recolhimento e a declaração do devido Imposto de Renda Retido na Fonte. Assim,
a presente autuação constitui o crédito tributário decorrente desses rendimentos,
sendo responsabilizados tanto a Intrag, como o Itaú Unibanco, SPX Capital, SPX
Investimentos e sócios. Tendo-se constatado simulação, fraude, sonegação e
conluio, aplicou-se multa de ofício qualificada.
- Abaixo o modelo estrutural das pessoas físicas e jurídicas relacionadas e/ou
envolvidas - A Intrag é a administradora do Fundo Canadian Eagle, cujo único
cotista é a Canadian Eagle Portifolio LLC, domiciliada em Delaware, EUA.
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
10

- O Canadian Eagle Fundo de Investimento Multimercado – Investidores não
Residentes, CNPJ 19.419.705/0001-76, doravante denominado Fundo Canadian
Eagle, inicialmente administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM,
CNPJ 59.281.253/0001-23 e gestão de SPX Gestão de Recursos Ltda, com gestão
partilhada com SPX Equities Gestão de Recursos Ltda, teve a administração
transferida para a Intrag em fevereiro de 2016, por deliberação da assembleia de
cotistas.
- O Fundo Canadian Eagle tem como única cotista a Canadian Eagle Portifolio LLC,
que por sua vez é detida exclusivamente por SPX Fund Segregated Portifolio
Canadian Eagle, parte integrante da SPX Fund SPC.
- No Regulamento do Fundo Canadian Eagle constata-se que é administrado pela
Intrag e, conforme art. 3o, gerido em conjunto pela SPX Gestão de Recursos Ltda.
(SPX Capital) e a SPX Equities Gestão de Recursos Ltda (SPX Investimentos).
- As pessoas físicas/diretores que assinam pelo cotista único Canadian Eagle
Portifolio LLC são as mesmas que assinam pelas gestoras do fundo, a SPX Capital e
SPX Investimentos, os sócios Daniel Schneider, Leonardo Linhares, Bruno Pandolfi
e Rogério Xavier e que também assinam pela SPX Fund SPC. Isso porque são
quatro entidades do Grupo SPX envolvidas, mais o próprio Fundo Canadian Eagle,
todos interligados e com gestão compartilhada.
- A Canadian Eagle Portifolio LLC é a única cotista do Fundo Canadian Eagle.
- Em Delaware, as entidades LLC detidas por não residentes tem isenção de
impostos estaduais e federais nos EUA.
- A IN RFB no 1037/2010, incluiu as LLC estaduais constituídas nos EUA como
regimes fiscais privilegiados.
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
11
- Daniel Schneider, Leonardo Linhares e Bruno Pandolfi (sócios da SPX Capital e
SPX Investimentos) e assinam como representantes/gestores/diretores dessas
quatro empresas:
• SPX Fund SPC (Ilhas Cayman)
• Canadian Eagle Portifolio LLC (Delaware)
• SPX Capital (Brasil)
• SPX Investimentos (Brasil)A SPX Fund Segregated Portfolio Canadian Eagle
detém 100% da Canadian Eagle Portifolio LLC, que por sua vez detêm 100% das
cotas do Fundo Canadian Eagle.
- Logo, a SPX Fund Segregated Portfolio Canadian Eagle detém 100% das cotas do
Fundo Canadian Eagle.
- Em tal estrutura verifica-se que a Canadian Eagle Portifolio LLC não tem,
substância econômica, não tem importância na cadeia societária para
investimento no Brasil, não tem motivação extra tributária, é apenas uma
empresa de passagem, possui uma única cota, com capital social de US$ 1.000,00
(mil dólares americanos), servindo apenas para simular que o investidor direto no
Fundo Canadian Eagle é domiciliado em Delaware/EUA e com objetivo de ocultar
o domicílio real que fica nas Ilhas Cayman, o qual não pode se beneficiar da
alíquota zero.
- Ao desconsiderar a Canadian Eagle Portifolio LLC da estrutura societária, não há
mudança na propriedade das cotas, permanece como investidor direto no País a
SPX Fund Segregated Portfolio Eagle, como detentora exclusiva das cotas do
Fundo Canadian Eagle.

Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
12
- A SPX FUND SPC é uma empresa devidamente constituída conforme as leis das
Ilhas Cayman.
- A SPX Capital detém o total controle da SPX FUND SPC, detentora de todas as
“Management Shares”, que correspondem a um tipo de ação que confere a seu
titular, o direito de gestão do fundo, não são resgatáveis e nem conferem
qualquer tipo de direito patrimonial.
- No presente caso, a “Carteira” (portifólio) que é a única cotista da Canadian
Eagle Portifolio LLC e, consequentemente, do Fundo Canadian Eagle é a SPX Fund
Segregated Portfolio Canadian Eagle, parte integrante da SPX Fund SPC.
- A SPX Gestão de Recursos, chamada de SPX Capital, domiciliada no Rio de
Janeiro, Brasil, tem como principais sócios Rogério Rodrigues Estevinha do Amaral
Xavier,Daniel de Moraes Lyra Schneider, Leonardo de Andrade Linhares e Bruno
Pandolfi da Silveira.
- A SPX Capital é uma gestora independente fundada em 2010, que atua nos
mercados brasileiros e internacionais, conforme informações divulgadas. A SPX
Capital figura entre as 20 maiores instituições financeiras no ranking de gestão de
fundos de investimento, conforme publicado no site da Anbima, Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em 19/03/2020.
- A SPX Capital é a única detentora das “management shares” da SPX Fund SPC,
portanto, é sua a gestora/controladora, e também gestora do portifólio segregado
SPX Fund Segregated Portfolio Canadian Eagle (Ilhas Cayman), da Canadian Eagle
Portifolio LLC (Delaware-EUA) e do Fundo Canadian Eagle (fundo de investimento
no Brasil).
- A SPX Equities Gestão de Recursos, também conhecida como SPX Investimentos,
também tem como principais sócios os mesmos da SPX Capital.
- A SPX Investimentos é co-gestora do portifólio segregado SPX Fund Segregated
Portfolio Canadian Eagle (ilhas Cayman), da Canadian Eagle Portifolio LLC
(Delaware-EUA) e do Fundo Canadian Eagle (fundo de investimento no Brasil).
- O Itaú Unibanco S.A., doravante denominado Itaú Unibanco, é o representante
legal da Canadian Eagle Portifolio LLC.
- O Itaú Unibanco assinou com a Canadian Eagle Portifolio LLC o “Contrato de
Prestação de Serviços de Representação”, de 25/02/2016, no qual ficou
estabelecido que o Itaú Unibanco é o representante legal da Canadian Eagle
Portifolio LLC, domiciliada nos Estados Unidos da América, em Delaware; sendo os
gestores da carteira do investidor, a SPX Gestão de Recursos Ltda e a SPX Equities
Gestão de Recursos Ltda, ambas domiciliadas no Rio de Janeiro; no mesmo
documento é informado como custodiante a Itaú DTVM S/A.
- O Itaú DTVM S.A., CNPJ 33.311.713/0001-25, é o custodiante da Carteira da
Canadian Eagle Portifolio LLC no Brasil, conforme “Contrato de custódia de
carteira” assinado em 25/02/2016.
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
13
- Constatado abuso de forma, ou seja, quando uma empresa não apresenta
substância econômica para sua existência na estrutura societária para fins extra
tributários, a Canadian Eagle Portifolio LLC deve ser desconsiderada para fins
tributários, considerando, portanto, a SPX Fund Segregated Portifolio Canadian
Eagle como investidora direta no País.
- A Intrag e o Itaú Unibanco optaram por correr o risco de desrespeitar a
legislação tributária, em proveito próprio e de seu cliente, ao incorrer na
majoração dos ganhos do grupo SPX à custa de tributos não recolhidos e em
benefício do grupo Itaú (fazem parte Intrag, Itaú Unibanco, Itaú DTVM), pela
valorização de sua carteira de clientes.
- A SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle quem faz o investimento direto
no fundo Canadian Eagle no Brasil e ao realizar o resgate de cotas, recebe os
respectivos rendimentos, pois, conforme relatado, a Canadian Eagle Portifolio LLC
é apenas uma empresa de passagem.
- SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle recebe rendimentos, paga taxas
de administração e de performance pela gestão para a SPX Capital e SPX
Investimentos.
- A Intrag não recebeu nenhum pagamento pela administração do Fundo e o Itaú
Unibanco recebeu remuneração fixada no “Contrato de Gestão de Carteiras de
Fundos de Investimento”, celebrado entre Intrag, SPX Capital e SPX
Investimentos.
- Ficou evidenciado que a Canadian Eagle Portifolio LLC é apenas uma empresa de
passagem, sem propósito negocial extra-tributário, que quando retirada da
estrutura do grupo, não se verifica nenhuma mudança nos investimentos no país,
e que a SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle é a investidora direta no
Fundo Canadian Eagle, que os sócios Rogério Xavier, Daniel Schneider, Leonardo
Linhares e Bruno Pandolfi assinam por todas as empresas do grupo.
- Conclui que a Canadian Eagle Portifolio LLC:
• não possui substância econômica
• possui capital registrado de apenas US$ 1.000,00 (mil dólares americanos)
• seu único membro, a SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle, é detentor
único de participação societária, que representa 100%
• não tem outras cotas emitidas, outros membros, não realiza negociação de
cotas - A SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle realizou pagamentos
referentes a prestação de serviços, taxas de administração e performance, para a
SPX Capital nos montantes de R$ 22.978.618,89 e R$ 17.291.158,42, e para a SPX
Investimentos nos montantes de R$ 7.659.539,64 e R$ 5.763.719,47, nos anos-
calendário de 2016 e 2017, respectivamente.
- A SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle, domiciliada em Paraíso Fiscal,
como única cotista do Fundo Canadian Eagle, é o real investidor direto no país;
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
14
dessa forma, não tem o direito do benefício da alíquota zero sobre rendimentos
nos resgates das cotas.
- Não consta nenhum pagamento da Canadian Eagle Portifolio LLC para as
gestoras SPX Capital e SPX Investimentos, referentes aos serviços de gestão
prestados. Isso porque a Canadian Eagle Portifolio LLC não tem substância
econômica, mas foram informados pagamentos pelos serviços de gestão
recebidos da SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle, claramente a real
investidora direta do Fundo Canadian Eagle.
- A Intrag foi considerada como o responsável tributário, uma vez que era de sua
responsabilidade, como administradora do Fundo Canadian Eagle, a retenção do
imposto sobre os rendimentos remetidos ao exterior.
- Foram considerados responsáveis tributários na forma do art 124, Inciso I, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN): Itaú
Unibanco, a SPX Capital e a SPX Investimentos, e as pessoas físicas Rogério
Rodrigues Estevinha do Amaral Xavier, CPF no 875.138.467-15, Daniel de Moraes
Lyra Schneider, CPF no 146.921.278-13, Leonardo de Andrade Linhares, CPF no
028.457.787-16 e Bruno Pandolfi da Silveira, CPF no 034.166.347-64.
- Devido a caracterização de fraude e sonegação foi lançada multa qualificada nos
termos do art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
11.488/2007 em seu art. 14.
O contribuinte, bem como os responsáveis solidários foram cientificados e
apresentaram impugnação, conforme tabela abaixo:

Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
15
Em sua impugnação a INTRAG alega em síntese que:
- Em sua estrutura, caso fosse adotado o entendimento da fiscalização, a
beneficiária final dos rendimentos seria a Canada Pension Plan Investment Board
(CPPIB), que é sediada no Canadá e não estaria localizada eu um “paraíso fiscal”.
- Somente passou a ser administradora do fundo o Fundo Canadian Eagle a partir
de 17/02/2016 e que não participou de sua constituição.
- Apresenta a estrutura do grupo em que a CPPIB PMI-2, entidade detida
exclusivamente pela CPPIB, seria a destinatária final dos benefícios.

- Decadência dos créditos tributários referentes aos resgates efetuados até
setembro de 2016 estariam por força do art 150, § 4o, do CTN.
- Decadência dos supostos valores de IRF calculados sobre os rendimentos que já
estavam acumulados no Fundo Canadian Eagle até novembro de 2015.
- A Requerente só assumiu a administração do Fundo Canadian Eagle a partir de
fevereiro de 2016. Assim, se, ad argumentandum, não se reconhecesse a
decadência nas duas hipóteses apontadas, os valores de IRF referentes aos
rendimentos do Fundo que deveriam ter sido tributados antes daquela data não
podem ser de responsabilidade da Requerente.
- Mesmo que se partisse da equivocada premissa central adotada no Auto de
Infração, de que o Fundo Canadian Eagle supostamente teria um “real investidor
direto” situado em Paraíso Fiscal, deveria ter sido adotado o tratamento tributário
previsto na legislação tributária para rendimentos auferidos por investidores
locais em fundos de investimento em títulos públicos. No caso, como a lei não
determina tratamento específico para essas modalidades de fundos quando o
investimento é realizado por residentes no Brasil, os rendimentos estariam
sujeitos à alíquota genérica aplicável para rendimentos distribuídos por fundos de
investimento, ou seja, conforme alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, a
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
16
depender (i) do prazo de manutenção da aplicação financeira até o pagamento do
rendimento e (ii) do prazo médio da carteira do fundo (longo ou curto prazo).
- O Auto de Infração cometeu dois outros erros na apuração da suposta base de
cálculo tributável nesse caso: (i) a desconsideração de perdas incorridas em
resgates anteriores de cotas do Fundo Canadian Eagle quando da apuração dos
rendimentos nos resgates de cotas do Fundo ocorridos entre fevereiro de 2016 e
dezembro de 2017; e (ii) o ilegal reajustamento da base de cálculo, procedimento
inaplicável no presente caso.
- Todos os requisitos regulatórios foram cumpridos integralmente no cadastro da
Canadian Eagle LLC.
- O tratamento fiscal aplicável aos investidores estrangeiros não estava
fundamentado no artigo 78 da Lei 8.981/95, mas sim no artigo 19 da Lei
11.312/06 e artigo 19 da Lei 11.033/04.
- . A fiscalização não possui competência para contestar questões objeto de
inspeção de outro órgão regulador.
- O ordenamento jurídico-tributário não permite a desconsideração da Canadian
Eagle LLC.
- A regulamentação do CMN (artigo 5o da Resolução 4.373/14) é expressa ao
estabelecer o conceito de investidor não residente, requerendo apenas a análise
das características inerentes ao próprio investidor. Não há qualquer exigência,
portanto, de identificação ou exame de elementos relacionados a outras
entidades da cadeia societária do investidor.
- O PN 1/02 é claro ao estabelecer que, quando o responsável deixar de fazer a
retenção do IRF por qualquer razão, o recolhimento deve ser feito pela fonte (se
exclusivo) ou pelo contribuinte (se antecipação, após o prazo para entrada da
Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física), levando em consideração
o “beneficiário” e não o “beneficiário efetivo” ou o “beneficiário final” da renda.
- O ADI 5/19 estabeleceu de forma clara que o regime especial de tributação
previsto nos artigos 88 a 98 da IN 1.585/15 deve ser aplicado levando em
consideração a jurisdição do investidor direto no País, exceto nos casos de dolo,
fraude ou simulação.
- A desconsideração da personalidade jurídica deve seguir procedimentos
específicos previstos na legislação brasileira.
- Traz explicações referente a razão jurídica e econômica para o investimento a
partir da Canadian Eagle LLC localizada em Delaware.
- A Canadian Eagle LLC era detida exclusivamente pela SPX Segregated Portfolio, a
qual, por sua vez, tinha como sua última e exclusiva beneficiária a CPPIB era a
única investidora da SPX Segregated Portfolio.
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
17
- Os graus de substância econômica da Canadian Eagle LLC e da SPX Segregated
Portfolio eram equivalentes.
- A Receita Federal do Brasil já reconheceu na SC 443/17 que a CPPIB deve ser
considerada uma “agência pertencente exclusivamente ao governo do Canadá”,
tendo em vista ser entidade detida exclusivamente pelo governo canadense, para
a aplicação do Tratado Brasil-Canadá.
- Nesse contexto, o artigo XI do Tratado Brasil-Canadá estabelece isenção sobre
valores de juros auferidos por agência de propriedade de um dos governos
quando provenientes de fonte pagadora do outro Estado. O Tratado Brasil-Canadá
estabelece que tal isenção será especialmente aplicável nos casos de rendimentos
decorrentes de títulos da dívida pública de um dos governos.
- Não houve dolo, fraude ou simulação, além de ser descabida a multa agravada.
- Não caberia multa agravada por ato de terceiro.
- A multa qualificada fere o princípio da proporcionalidade.
- O artigo 142 do CTN dispõe que no ato do lançamento, a Autoridade
Administrativa, sendo o caso, somente poderá propor a aplicação da penalidade
cabível.
- Não cabe os juros sobre a multa.
A impugnação do responsável solidário Itaú Umibanco S.A apresenta, em síntese,
as seguintes alegações:
- Quanto ao mérito apresenta, em linhas gerais os mesmos argumentos que a
autuada.
- A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN somente
pode ser atribuída àqueles sujeitos passivos que, antes de mais nada, possuam
relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária.
- Na qualidade de representante legal do investidor estrangeiro, em nenhum
momento a Requerente se encontrou no mesmo polo da relação jurídica que
administradora do fundo, interferiu no processo de verificação do atendimento
dos requisitos para fins de aplicação da alíquota zero de IRF ou se beneficiou da
situação jurídica que configura o alegado fato gerador da obrigação tributária
(distribuição de rendimentos pelo Fundo).
- Não se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo COSIT
no4, de 10.12.2018 (PN Cosit 4/18) para caracterizar a responsabilidade solidária
com base no art 124, Inciso I, do CTN.
- Cita jurisprudências do Carf e judiciais.
- Suposto conluio não pode ensejar responsabilidade solidária com base no artigo
124, Inciso I, do CTN.
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
18
- Inaplicabilidade da multa qualificada e dos juros sobre ela aplicados.
A impugnação dos responsáveis solidários SPX Equities Gestão de Recursos LTDA.
(“SPX Investimentos”) e SPX Gestão de Recursos LTDA. (“SPX Capital”), entregue
em conjunto, apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
- Nulidade do auto de infração em virtude de erro na aplicação da alíquota e na
apuração da base de cálculo.
- É inaplicável a regra geral de tributação de não residentes do art. 8o da Lei no
9.779/99 pretendida pela fiscalização devendo ser aplicada a regra de tributação
específica de rendimentos de aplicação financeira por residente no país.
- Decadência do crédito tributário lançado referente a fatos geradores anteriores
a setembro de 2016.
- Indevida a desconsideração de perdas em resgates.
- Indevido o reajustamento da base de cálculo do IRRF.
- Relaciona as vantagens da criação do Fundo sediado em Delaware (EUA), que
não as tributárias.
- A beneficiária final a ser considerada deveria ser a CPPIB.
- Em sendo a beneficiária final a CPPIB, não há simulação, uma vez que esta não
está sediada em país com tributação favorecida.
- Inaplicabilidade do parágrafo único, do art 116 do CTN, visto que não há lei que
o regulamente.
- A multa de ofício qualificada deve ser afastada por ausência de comprovação de
sonegação, fraude ou conluio.
- Não foi caracterizado o interesse comum para responsabilização solidária.
A impugnação dos responsáveis solidários Rogerio Rodrigues Estevinha do Amaral
Xavier, Leonardo de Andrade Linhares, Daniel de Moraes Lyra Schneider e Bruno
Pandolfi da Silveira, entregue em conjunto, apresenta, em síntese, as seguintes
alegações:
- Adotam, de forma geral, as razões de improcedência do lançamento
apresentadas pela INTRAG, Itaú, SPX Investimentos e SPX Capital.
- Não foi caracterizado o interesse comum no fato gerador.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
19

DO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
A presente análise se relaciona unicamente ao Recurso de Ofício interposto pela
instância de origem. O acórdão da DRJ exonerou integralmente o crédito tributário, que importa
atualmente em R$ 247.098.570,17 (incluindo multa e juros).
Tal valor é superior ao atual limite de alçada mínima para julgamento do recurso de
ofício no CARF, que é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme determina a
Portaria MF no 2, de 2023, a saber:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A súmula CARF no 1031 orienta o julgador a aplicar o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, razão pela qual o recurso de ofício deve ser
conhecido, porquanto o valor exonerado é superior ao quantum mínimo de julgamento.
Assim, conheço do recurso de ofício.
DAS MATÉRIAS EM LITÍGIO
Conforme já relatado, está em discussão a controvérsia acerca da existência de
alegado planejamento tributário abusivo, decorrente da pretensa interposição de empresa-veículo
situada nos Estados Unidos (EAGLE ESTADOS UNIDOS) para triangular o investimento que o Fisco
alega advir de companhia situada em paraíso fiscal (SPX ILHAS CAYMAN) em fundo de
investimento brasileiro (FUNDO EAGLE BRASIL).2
Conforme a tese fazendária, uma vez que o investimento advinha efetivamente de
empresa situada em paraíso fiscal, considerada a real investidora (SPX ILHAS CAYMAN), os
resgates das cotas do FUNDO EAGLE BRASIL deveriam ser tributados pelo IRRF, pois não se
aplicariam os requisitos do artigo 1o da Lei no 11.312/ 2006 para aplicar alíquota zero do imposto
de renda na operação, nesses termos:

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
2 Destaco que os nomes acima indicados não são propriamente os nomes das empresas envolvidas. Esta
relatoria assim as nominou para facilitar a compreensão das operações societárias, porém, a razão social
de todas elas está individualizada no relatório.

Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
20
“Art. 1o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre
os rendimentos definidos nos termos da alínea ‘a’ do § 2o do art. 81 da Lei no
8.981,19 de 20 de janeiro de 1995, produzidos por títulos públicos adquiridos
a partir de 16 de fevereiro de 2006, quando pagos, creditados, entregues ou
remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em
país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a
20% (vinte por cento).
§ 1o O disposto neste artigo:
I – aplica-se exclusivamente às operações realizadas de acordo com as normas
e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
II – aplica-se às cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores
não-residentes que possuam no mínimo 98% (noventa e oito por cento) de
títulos públicos;
III – não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido
pelo comprador. [...]”
O TVF desconsiderou a existência da empresa intermediária americana (EAGLE
ESTADOS UNIDOS) – fator que asseguraria a aplicação da alíquota zero mencionada –, mas tratou
como real investidora a empresa que a controlava em paraíso fiscal (SPX ILHAS CAYMAN),
atribuindo a pecha de simulação nas operações.
Sobre o assunto, o relatório fiscal objetivamente informa que
Dessa forma, os rendimentos das aplicações no Fundo Canadian Eagle [NOTA DO
RELATOR: “FUNDO EAGLE BRASIL”] resgatados pela Canadian Eagle Portifolio LLC
[NOTA DO RELATOR: “EAGLE ESTADOS UNIDOS] não atendem a aplicação da
alíquota zero do imposto de renda, porque o investidor direto no País era a SPX
Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle [NOTA DO RELATOR: “SPX ILHAS
CAYMAN”], que é domiciliada nas Ilhas Cayman, Paraíso Fiscal, portanto, a Intrag,
como administradora e pagadora do rendimento, deveria ter realizado a retenção
e o pagamento do imposto de renda retido na fonte.
Na tentativa de burlar as condições necessárias, o investidor direto realizou
interposição fraudulenta e, assim, simulou situação como se fosse cabível o
benefício da alíquota zero quando, em realidade, não o era. É fraudulenta a
interposição de pessoa ou entidade entre o investidor e o fundo que visa
mascarar o domicílio real do investidor direto no País, ofuscando a identificação
do correto tratamento tributário aplicável aos rendimentos pagos ao cotista.
O TVF conclui que “a presente autuação constitui o crédito tributário decorrente
desses rendimentos, sendo responsabilizados tanto a Intrag, como o Itaú Unibanco, SPX Capital,
SPX Investimentos e sócios. Tendo-se constatado simulação, fraude, sonegação e conluio, aplicou-
se multa de ofício qualificada, conforme detalhado abaixo”.
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
21
Por sua vez, a DRJ afastou os fundamentos do TVF no que pertine ao pretenso
planejamento tributário praticado pela SPX ILHAS CAYMAN, sob o argumento de que as operações
em questão não tinham origem na SPX ILHAS CAYMAN, pois o investimento efetivamente era
detido na origem por uma companhia canadense denominada CPPIB (CANADA PENSION PLAN
INVESTIMENT BOARD), que se tratava de uma entidade canadense detida pelo Ministério das
Finanças do Canadá em nome do Chefe de Estado do Canadá e em benefício do governo do
Canadá.
Assim, a DRJ considerou que a referida “INVESTIDORA MÃE CANADENSE”
(expressão aqui adotada por esta relatoria para se referir à CPPIB - CANADA PENSION PLAN
INVESTIMENT BOARD e facilitar a visualização do todo) poderia ter investido diretamente na
EAGLE ESTADOS UNIDOS ou mesmo diretamente no fundo de investimento brasileiro (no caso, no
FUNDO EAGLE BRASIL), obtendo integralmente a redução do Imposto de Renda com aplicação de
alíquota zero quando do resgate das cotas.
Sobre a origem do investimento na CCPIB (INVESTIDORA MÃE CANADENSE), a DRJ
informa que “a fiscalização, ao abordar este tema, confirma esta afirmação, conforme se pode
observar no extrato do TVF destacado abaixo”:

E o TVF complementa, ainda, com a informação de que “a CPP Investment Board
PMI-2 Inc. é entidade legal integralmente detida por Canada Pension Plan Investment Board
(“CPPIB”), nos termos do Certificado entregue em resposta de 19/05/2021 e, também, das
informações disponibilizadas pelo Governo Canadense, e que, segundo a lei Canadense
denominada “Lei CPPIB de 1997”, a mesma é uma corporação federal canadense. Todas as ações
da CPPIB são detidas por Sua Majestade, na qualidade de chefe de Estado do Canadá, em Direito
e em benefício do Canadá; e a CPPIB tem por propósito legislativo gerir e investir os valores
contribuídos ao Canada Pension Plan (“CPP”), fundo de pensão público do Canadá, por seus
contribuintes e beneficiários”.
Mas o TVF, ainda que reconheça que a CPPIB (INVESTIDORA MÃE CANADENSE)
detém o controle das SPX ILHAS CAYMAN, defende que “a CPPIB não é o investidor direto, sendo
apenas o cotista do Portfolio Segregado Canadian Eagle da SPX Fund SPC, sendo que o investidor
direto no país, no Fundo Canadian Eagle, é a SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle. É a
SPX Fund Segregated Portifolio Canadian Eagle quem faz o investimento direto no fundo Canadian
Eagle no Brasil e ao realizar o resgate de cotas, recebe os respectivos rendimentos, pois, conforme
relatado, a Canadian Eagle Portifolio LLC é apenas uma empresa de passagem “flow through”.
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
22
A DRJ não reconheceu essa tese, pois considerou que a origem dos recursos de todo
o grupo advém da CPPIB (INVESTIDORA MÃE CANADENSE), a qual poderia realizar os
investimentos diretamente no Brasil ou criar diretamente a EAGLE ESTADOS UNIDOS, obtendo do
mesmo modo a redução do imposto. Se o benefício tributário estava autorizado mediante um
aporte direto, não faria sentido inadmiti-lo em razão de escolha societária diversa (SPX ILHAS
CAYMAN), tratada do pelo Fisco como planejamento tributário ilícito.
Eis os fundamentos da decisão recorrido para afastar as razões do TVF:
Acontece, porém, quando pretendemos que determinado negócio ou ato jurídico
deve ser desconsiderado por estar inserido no contexto de um planejamento
tributário abusivo dois fatores importantes devem ser comprovados pela
fiscalização.
O primeiro seria comprovar que não haveria outro meio, legalmente válido, sem
que houvesse o questionamento da validade do negócio pela autoridade
tributária. O segundo seria a não existência de outra motivação, além dos ganhos
tributários, na realização da operação.
No caso concreto temos que a CPPIB é cotista único do Fundo Cayman. A
fiscalização não trouxe qualquer elemento que colocasse em dúvida a
possibilidade de um investimento direto da CPPIB, utilizando, inclusive, dos
mesmos gestores e administradores (SPX Capital e SPX Investimentos), na Eagle
Delaware, ou outro equivalente, sem a participação da Eagle Cayman.
Assim temos que é possível, ter uma estrutura semelhante, com os mesmos
ganhos, inclusive os tributários, sem a participação do Fundo situado em país
com tributação favorecida, sem que houvesse qualquer questionamento a
respeito a respeito do direito ao benefício da instituído pelo Art. 1o, §1o, inciso II,
da Lei 11.312/2006.
Desta maneira a fiscalização não conseguiu comprovar que a estrutura
apresentada em seu TVF seria única possível para se obter o benefício tributário
pretendido pelo grupo. Em consequência deste fato podemos não podemos
concluir que a criação da Eagle Delaware, por intermédio da Eagle Cayman,
pode ter sido criada apenas para se obter o benefício acima citado.
As impugnantes trazem em suas argumentações uma série de motivos que a
levaram a optar por este tipo de estrutura. No entanto, a análise da validade
desses motivos fica prejudicada, uma vez que não há nos autos elementos que
pudessem descaracterizar o grupo econômico como todo, ou seja, incluindo a
CPPIB. No entanto, a ausência de comprovação de que não haveria outros meios
de se obter a isenção fiscal dentro da estrutura organizacional apresentada,
somente podemos concluir que a Eagle Delaware pode ter sido criada por outras
razões diferentes das fiscais e que não cabem discussão nesta via
administrativa.
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
23
Desta maneira entendo que não ficou caracterizada que a Eagle Cayman seria a
real investidora direta na Eagle Brasil, não cabendo a retenção na fonte do
Imposto de Renda pelos rendimentos pagos por ela pagos. Devendo o auto de
infração referente a esses fatos geradores ser cancelado. (grifou-se)
Esse é o objeto da presente análise: identificar se EAGLE ESTADOS UNIDOS é uma
empresa interposta de forma simulada em razão de investimento realizado pela SPX ILHAS
CAYMAN, desconsiderando-se as operações anteriores realizadas pela CPPIB (INVESTIDORA MÃE
CANADENSE).
DAS RAZÕES DO RECURSO DE OFÍCIO
QUESTÃO DE ORDEM DA PGFN
Preliminarmente, a PGFN suscita QUESTÃO DE ORDEM para arguir que os temas
relacionados à multa qualificada e responsabilidades tributárias não foram apreciadas na origem,
uma vez que os fundamentos da DRJ esbarraram apenas na possibilidade da contribuinte obter o
mesmo benefício tributário se a aplicação fosse feita diretamente pela companhia canadense
CPPIB. Assim, em sendo dado provimento ao recurso de ofício, caberia retorno à DRJ para julgar
as demais matérias.
Defende que os demais temas não podem ser discutidos no recurso de ofício e que,
uma vez reconhecida a tese fazendária naquilo que está em análise, “e devolvida a questão para a
DRJ, a questão meritória acerca do afastamento do benefício da alíquota zero sobre os
rendimentos em análise deve ser considerada soberanamente julgada e atingida pela coisa julgada
administrativa”.
A análise dessa questão depende do resultado da apreciação de mérito. Caso o
resultado seja favorável à tese fazendária, entendo que realmente cabe retorno à DRJ para se
pronunciar sobre os demais temas não alcançados pelo julgamento a quo, uma vez que ele parou
na análise da prejudicial que ensejou o afastamento da autuação.
Quanto ao benefício da alíquota zero nas operações tratadas nos autos, ele será
abordado ao longo desse voto, de forma que concordo com a questão de ordem trazida e entendo
que o tema estará plenamente resolvido por este colegiado.
Passa-se então à análise de mérito.
MÉRITO
A PGFN reitera os fundamentos do TVF e defende que a EAGLE ESTADOS UNIDOS
“não possui substância econômica, sendo apenas uma empresa de passagem, com cota única e
com capital social de US$ 1.000,00. Ela não possui importância na cadeia societária para
investimento no Brasil. Sua criação teve como motivação apenas a fruição do benefício fiscal ao
qual o grupo não teria direito. A simulação teve como intuito fraudar a tributação, garantindo ao
INR Real, em paraíso fiscal, um benefício do qual não teria direito. Para isso foi feita a interposição
fraudulenta de um INR Ostensivo, em Delaware/EUA”.
Fl. 6844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
24
O ponto central consiste na aplicação da Lei 11.312/2006, que reduz a zero a
alíquota do IRRF sobre as remessas a beneficiário a residente ou domiciliado no exterior em razão
de investimentos feitos no Brasil em títulos públicos, exceto em país que não tribute a renda ou
que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).:
Art. 1o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do § 2o do art. 81 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, produzidos por títulos públicos adquiridos a
partir de 16 de fevereiro de 2006, quando pagos, creditados, entregues ou
remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país
que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%
(vinte por cento).
§ 1o O disposto neste artigo:
(...)
II - aplica-se às cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores
não-residentes que possuam no mínimo 98% (noventa e oito por cento) de
títulos públicos;
Para afastar o gozo do benefício, o Fisco defende que a real investidora não foi a
empresa americana EAGLE ESTADOS UNIDOS – que em tese tem direito à redução do imposto de
renda quando resgata os investimentos no Brasil, já que os Estados União não são um paraíso
fiscal –, mas seria a SPX ILHAS CAYMAN, que teria interposto artificialmente a EAGLE ESTADOS
UNIDOS para não aplicar o investimento no Brasil, perdendo o direito ao benefício por estar em
paraíso fiscal (no caso, por estar domiciliada – ela, SPX – nas Ilhas Cayman).
As razões da Fazenda Nacional aprofundam os temas relacionados aos paraísos
fiscais e as distorções causadas por planejamentos tributários abusivos que se valem de suas
estruturas, controvertendo, ainda, o tema relacionado ao “Harmful Tax Competition”,
apresentando fundamentos da OCDE sobre “as características de regimes preferenciais nocivos, a
ausência ou baixa tributação efetiva; regimes que se promovem como veículos de diminuição de
tributação e regimes que encorajem operações movidas por razões puramente fiscais. Todas essas
características se aplicam ao regime tributário das LLCs em Delaware”.
Apesar do tema ser relevante, pois abre importante discussão sobre os mecanismos
internacionais para evitar a evasão e erosão de bases tributárias, não foi essa a questão trazida
pela DRJ em seu julgamento, pois considerou que o investimento efetivo era titularizado pela
CCPIB no Canadá.
Foi exatamente o que consignou o voto condutor – seguido por unanimidade do
colegiado da DRJ – ao registrar que, “no caso concreto, temos que a CPPIB é cotista único do Fundo
Cayman. A fiscalização não trouxe qualquer elemento que colocasse em dúvida a possibilidade
de um investimento direto da CPPIB, utilizando, inclusive, dos mesmos gestores e
Fl. 6845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
25
administradores (SPX Capital e SPX Investimentos), na Eagle Delaware, ou outro equivalente,
sem a participação da Eagle Cayman. Assim temos que é possível, ter uma estrutura
semelhante, com os mesmos ganhos, inclusive os tributários, sem a participação do Fundo
situado em país com tributação favorecida, sem que houvesse qualquer questionamento a
respeito a respeito do direito ao benefício da instituído pelo Art. 1o, §1o, inciso II, da Lei
11.312/2006”.
E arrematou: “Desta maneira, a fiscalização não conseguiu comprovar que a
estrutura apresentada em seu TVF seria única possível para se obter o benefício tributário
pretendido pelo grupo. Em consequência deste fato podemos não podemos concluir que a
criação da Eagle Delaware, por intermédio da Eagle Cayman, pode ter sido criada apenas para se
obter o benefício acima citado”.
Não parece razoável admitir que toda essa operação foi criada para sonegar
tributos no Brasil – e aqui concordando inteiramente com a DRJ – quando o detentor do capital
para investimento, no caso, a companhia canadense CCPIB, poderia constituir a mesma empresa
em Delaware (EAGLE ESTADOS UNIDOS), administradas pelas mesmas pessoas físicas e jurídicas, e
aportar dinheiro no Brasil para investir em títulos públicos detidos pelo FUNDO EAGLE BRASIL.
Se a operação fosse feita dessa forma, a redução do imposto estaria assegurado.
Não haveria nenhum questionamento sobre a alegada interposição da assim denominada
“empresa veículo” (EAGLE ESTADOS UNIDOS).
Os resultados seriam os mesmos! A tributação seria igualmente reduzida a zero,
tendo a investidora pleno direito ao benefício da Lei 11.312/2006. Por que então considerar como
artificial a empresa americana? Penso que não há razões, apenas pela intenção de tributar a
qualquer pretexto.
E mais: se a empresa americana (EAGLE ESTADOS UNIDOS) pudesse ser considerada
uma empresa de fachada, por falta de autonomia, o mesmo tratamento tributário deveria ser
conferido à empresa situada nas Ilhas Cayman, com muito mais razão para quem enxerga o ilícito
tributário, pois o objetivo global seria reduzir artificialmente tributos mediante interposição de
empresas da mesma natureza, hipótese que afasto nesse instante. Trata-se aqui de mera reflexão
para quem enxerga o ilícito praticado, o que não evidencio.
A PGFN defende ainda a impossibilidade de se considerar o CPPIB como investidor
final, sob o color de que “O CPPIB não realizou investimentos no Brasil. Apenas adquiriu cotas da
SPX FUND SEGREGATED PORTIFOLIO CANADIAN EAGLE, nas Ilhas Cayman. Tanto o é, que não
detinha qualquer gerência sobre os investimentos, que eram realizados pelas SPX INVESTIMENTOS
e SPX CAPITAL, que possuía todas as “management shares”.
Assim, conclui que os investimentos realmente são da SPX ILHAS CAYMAN, pois ele
seria efetivamente a entidade que aportou os recursos na EAGLE ESTADOS UNIDOS.
Fl. 6846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
26
Entendo que todo esse debate tergiversa ao ponto de origem que, a meu juízo,
deve considerar a empresa americana EAGLE ESTADOS UNIDOS como a efetiva investidora. A
Receita Federal do Brasil editou o Ato Declaratório Interpretativo no 5/2019 para estabelecer que:
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de
tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.585, de
31 de agosto de 2015, será determinada com base na jurisdição do
investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.”
Não identifico no TVF elementos que comprovem que a EAGLE ESTADOS UNIDOS
deva ser desconsiderada para fins tributários. As conclusões a que chegou o Fisco partem da
premissa equivocada de que sua existência era artificial, simplesmente pelo fato dela ser detida
por empresa situada em paraíso fiscal, sem atentar para o fato de que a estrutura societária
iniciada no Canadá pela CPPIB permitia fazer a mesma coisa sem ter que passar pelas Ilhas
Cayman.
A DRJ está correta em afastar os fundamentos de planejamento tributário abusivo,
pois ele sequer precisaria existir para alcançar a mesma economia de tributos.
A PGFN traz ainda em seu arrazoado argumento de que “o Canadá confere ao CPPIB
um regime fiscal favorecido, como se pode verificar do Relatório da Instituição”, citando trechos
do seu website para sugerir que ele teria benesses tributárias. Em razão disso, alega que “O Fundo
Previdenciário Canadense, ciente de que a maioria dos países não concede isenção de imposto de
renda a quem já possua isenção no país de destino da remessa, optou por se esconder atrás de
Paraísos Fiscais, prática que o Brasil repudia. Em uma tentativa de fugir da tributação, o CPPIB
preferiu arquitetar a fraude, mediante simulação, utilizando-se do Paraíso Fiscal e da pessoa
interposta em Delaware para fugir da tributação. Assim, buscava o melhor de dois mundos, não
pagando o devido imposto em nenhum lugar, nem na origem e nem no destino”.
Entendo que a defesa do Fisco está trazendo ao debate algo que sequer está
controvertido no TVF. Em nenhum momento o alegado “regime fiscal favorecido” foi citado, nem
mesmo há informações de que o CPPIB teria praticado fraude ou intentado “se esconder atrás de
Paraísos Fiscais”.
Não é esse o tema da autuação! Trata-se de inovação que desborda desta análise,
inexistindo qualquer elemento de prova que demonstre que exista tributação favorável no Canadá
que pudesse impedir uma empresa Canadense de investir em títulos públicos brasileiros e obter a
redução a zero da alíquota do imposto de renda quando do resgate do investimento.
Tais fundamentos devem ser afastados.
Inexistindo a fraude, simulação ou conluio, todos os demais fundamentos da
autuação caem por consequência, pois somente afastando a autonomia da EAGLE ESTADOS
UNIDOS e desconsiderando suas operações é que seria possível chegar à conclusão de que a real
investidora estaria em paraíso fiscal, hipótese com a qual não concordo, tanto pelas razões
Fl. 6847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.601 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720952/2021-33
27
apontadas neste voto, quanto pelos fundamentos indicados na decisão recorrida, que incorporo
como razões de decidir, aqui invocando a aplicação do art. 114, § 12, do Regimento Interno do
CARF.
DAS NULIDADES DA AUTUAÇÃO REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES DA INTRAG
Ao final de suas contrarrazões, a INTRAG reitera as nulidades do auto de infração
que suscitou em sua impugnação.
A DRJ afastou as nulidades, por diversos fundamentos, que não foram desafiados
em Recurso Voluntário.
Falta interesse processual à INTRAG para requestar o reconhecimento das referidas
nulidades, sobretudo em contrarrazões ao recurso de ofício, porque foi vencida nesse ponto e,
caso lhe interessasse a decretação da nulidade material, caberia a interposição de recurso
voluntário para tratar desse ponto.
Não obstante, se for vencida nesse julgamento ou no futuro por decisão vindoura
de instância superior, certamente o processo há de retornar à DRJ para tratar dos demais temas
não apreciados, abrindo-se a possibilidade de recorrer para tratar adequadamente das nulidades,
mas elas não podem ser apreciadas nesse momento, razão pela qual entendo que é matéria que
não compõe o presente julgamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 6848
DF CARF MF
Original